Tribunal: TJSP
Processo: 1020353-35.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários pelo critério do artigo 85 § 8o do CPC. Vício reconhecido e sanado, já que pelo regime do § 2o daquele artigo os honorários seriam irrisórios. Embargos acolhidos.